Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0708359-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LISCIO SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Exequente contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 135654348, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 8.934,92 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos). Confira-se (ID 146624014 do processo de referência): [...] Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, pelo valor indicado na planilha de ID 141489758. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo que os autores utilizaram índice de correção monetária e período equivocados, pois diversos daqueles constantes expressamente do título executivo. Já os autores afirmaram que TR foi declarada inconstitucional, razão pela qual não é possível a sua utilização, e que o período cobrado está de acordo com o deferido. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deve ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Portanto, o valor devido é o estabelecido na planilha de ID 140617983. Alega o autor que a Emenda Constitucional no 113/2021 seria inconstitucional porque a SELIC não repõe a perda da moeda, mas na ADI 7047 não foi proferida nenhuma decisão e o processo encontra-se em fase inicial de tramitação. Portanto, tem-se que essa goza de presunção de constitucionalidade, não sendo possível afastar a sua aplicação. A referida norma entrou em vigor na data de sua publicação e tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade, portanto, a partir de 09/12/2021 o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC, mas não ficou comprovado pelo autor que o réu tenha utilizado esse índice de forma retroativa. Ao contrário, é possível ver que a taxa foi observada, conforme informações da planilha referida e documento de ID 140617984. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como se trata de demanda em massa, a verba será fixada no percentual mínimo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 8.934,92 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme planilha de ID 140617983. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3a, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se as requisições de pagamento. Contudo, o Exequente opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos, nos seguintes termos (ID 148998147 do processo de referência): [...] ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para a decisão de ID 146624014 conter a seguinte redação, em seu dispositivo: “ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 8.934,92 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme planilha de ID 140617983 . Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3a, I, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).Remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor incontroverso, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 135651143) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 135669388." Em seguida, o Executado interpôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para, no exercício de controle de constitucionalidade difuso incidental, declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n.o 6.618/2020, em razão do seu vício de iniciativa por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos IV e V, e ao artigo 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, impedindo a expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa, pois eventual decisão favorável em sede recursal poderá alterar significativamente o valor devido, modificando, inclusive, o tipo de requisitório a ser expedido, isto é, requisição de pequeno valor, caso prevaleça o valor indicado pelo réu, ou precatório, na hipótese de manutenção do valor indicado pelo autor. Confira-se (ID 151578244 do processo de referência): “ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para retificar a decisão de ID 148998147, que passará a conter o seguinte teor: "Operada a preclusão ou após finalização das alterações no SARPRE, conforme determinado no PA-SEI 0029686/2022, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 135651143) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 135669388". Considerando o acolhimento dos embargos de declaração, conforme acima delineado a Relatora Desembargadora Maria de Lourdes, intimou a parte Agravante para complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da decisão Agravada (ID 44507939). Em resposta, o Agravante reiterou os requerimentos e os pedidos do recurso requerendo (ID 45604588): a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis; e c) determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, declarando-se a sua constitucionalidade. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV, por entender que a Lei 6.618/2020, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal, bem como que seja aplicado o índice IPCA-E a partir de 30/06/2009 em substituição à TR. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Os autos de origem versam sobre cumprimento individual de sentença coletiva n.° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a Lei 3.624/2005, estabelecendo como obrigações de pequeno valor as que não ultrapassam 20 salários mínimos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. O Juízo a quo indeferiu a expedição de RPV, determinando a expedição de precatório, por entender que a Lei 6.618/2020 padece de inconstitucionalidade formal. Este TJDFT possui precedentes entendendo que as leis que definem obrigações de pequeno valor possuem natureza processual e devem ser aplicadas de imediato aos processos em curso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. O art. 87 do ADCT possibilitou aos entes federativos a definição do valor de obrigação de pequeno valor para fins de RPV. A Lei Distrital no. 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, em virtude de sua natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso. Precedente do Conselho Especial. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1023364, 07022942220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a alteração promovida na Lei Distrital 3.624/2005, por possuir esta natureza processual, a priori, se aplica de imediato. O art. 87 do ADCT possibilita aos entes federativos a definição do valor de obrigação de pequeno valor. O STF possui precedente em caso similar, determinando a aplicação imediata de lei que definiu a obrigação de pequeno valor: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEI No 10.099, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Precatório. Obrigação de pequeno valor. A EC-20/98, ao acrescentar o § 3o ao artigo 100 da Constituição Federal, previu a possibilidade de pagamento de dívidas judiciais da Fazenda Pública, independentemente de precatório, mas remeteu à legislação ordinária a definição do que seria considerado como "obrigação de pequeno valor". 2. Lei no 10.099/00, superveniente à interposição do extraordinário. Norma de natureza processual, que definiu as obrigações de pequeno valor para os efeitos do disposto no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Aplicação nos processos em curso, por constituir-se fato novo capaz de influir no julgamento da causa. Agravo regimental não provido.” (RE 280239 AgR / RS, Segunda Turma, Relator: Min. Maurício Corrêa, DJU: 15/02/2002). (grifo nosso). Por outro lado, é imperioso observar que a intenção do legislador com a Lei 6.618/2020 é a mesma quando se editou a Lei 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV. Quanto à Lei 5.475/2015, o Conselho Especial deste TJDFT julgou procedentes duas ADI’s, declarando a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Observe-se que, apesar de serem leis distintas, a razão de decidir é a mesma exposta na decisão agravada: vício de iniciativa para ampliar o limite das obrigações de pequeno valor: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...) 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 26/27). Assim, apesar da natureza processual, o caso dos autos transparece que a norma em debate também gera aumento de despesa, possuindo, por conseguinte, uma natureza orçamentária. Desse modo, é possível se falar em presunção de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, cabendo ao Legislador local, em ação específica, o ônus de defender que o precedente firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT não se aplica à nova lei. Quanto à reserva de plenário para se declarar a inconstitucionalidade de lei, não vislumbro a necessidade de suscitar arguição de inconstitucionalidade, uma vez que a matéria aqui tratada não é inédita, considerando-se o julgamento das ADI’s 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Com efeito, assim dispõe o art. 949, parágrafo único, do CPC: Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Assim, a priori, agiu acertadamente o Juízo de origem ao impedir a expedição de requisições de pagamento (RPV). Vale ressaltar ainda que o Juízo de origem adota o posicionamento de aguardar o julgamento de todos os recursos para, somente após, determinar a expedição dos requisitórios, nos seguintes termos: “em cumprimento ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o qual veda a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, este Tribunal de Justiça adotou o Sistema de Administração de Precatórios - SARPRE para expedição de precatório, no qual se faz necessário preenchimento das informações pertinentes, como a indicação do índice de correção monetária, data do trânsito em julgado da fase de conhecimento e da preclusão da fase do cumprimento de sentença. Com isso, ocorre impossibilidade do sistema para expedição de precatório com o valor inferior ao limite de 10 (dez) salários mínimos. Por essa razão, este Juízo tem adotado o posicionamento de aguardar o julgamento de todos os recursos para, somente após, determinar a expedição dos requisitórios”. Tal situação afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ensejar a atuação liminar deste órgão julgador, vez que o crédito está garantido por decisão judicial transitada em julgado, restando discussão quanto à forma de correção monetária, especificamente o momento em que aplicável o índice IPCA-E, bem como a forma de pagamento por meio de RPV ou precatório. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023 19:35:04. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargador